Tribunal: TJPA
Processo: 0804531-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804531-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: HELIO CARNEIRO FERNANDES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que concedeu tutela antecipada para suspender descontos em benefício previdenciário e impedir a anotação negativa em nome do autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Ausência, no caso concreto, de elementos suficientes que indiquem a probabilidade do direito alegado, considerando a existência de contrato eletrônico com assinatura, selfie, geolocalização e transferência dos valores contratados para a conta do autor.

5. O alegado vício de consentimento carece de instrução probatória, não podendo ser presumido em sede de cognição sumária.
6. Ausência de demonstração do perigo de dano, visto que os descontos já ocorrem desde 2022, não havendo urgência que justifique a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para, em consonância com o parecer ministerial, reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

Tese de julgamento: A ausência de indícios robustos de fraude ou vício de consentimento, bem como a inexistência de risco iminente, afasta os requisitos do art. 300 do CPC e impede a concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato bancário.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada

Súmula 410 do STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Hélio Carneiro Fernandes Filho.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Em face do exposto, estando preenchidos os requisitos legais previstos pelo artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao(s) banco(s) requerido(s) que proceda(m) a imediata suspensão dos descontos referentes ao(s) contrato(s) questionado(s) nesta demanda, bem como retirem, caso já tenha ocorrido, e/ou se abstenham de proceder anotação negativa em nome do(a) autor(a), sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da adoção de qualquer outra medida de apoio necessária para o seu cumprimento efetivo (CPC, art. 297).

INTIME-SE o réu para o cumprimento da presente decisão liminar, bem como CITE-SE para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 564 do CPC), ciente que, não contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora (CPC, arts. 341 e 343), no caso de ser aplicado o efeito da revelia.

Frustrada a citação por via postal, por qualquer razão, independentemente de novo despacho fica autorizada a citação por Oficial de Justiça.

No presente recurso, o agravante sustenta, em suma, que o contrato foi regularmente celebrado, com entrega dos valores contratados e posterior utilização pelo agravado, não se verificando prova inequívoca de irregularidade na contratação que justifique a suspensão dos descontos. Alega também que a medida liminar não observou os requisitos do art. 300 do CPC/2015, sendo desproporcional a imposição da multa diária, ainda mais diante da inexistência de intimação pessoal da instituição financeira, conforme exige a Súmula 410 do STJ.

Em decisão de ID 26000223, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria do Ministério Público apresentou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 17 de junho de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Réu suspendesse os efeitos do contrato de descontos por meio de consignação de crédito, objeto da lide.

Alega o agravante a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Entendo assistir razão à parte agravante, na medida em que não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de ocorrência de fraude bancária ou vício de consentimento consistente em erro substancial e escusável apto a suspender a cobrança do débito.

Todavia, pelo menos em sede de análise perfunctória e em consonância com o parecer ministerial, não vislumbro a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória, considerando que foi anexado aos autos de origem a cópia do contrato objeto da controvérsia, devidamente assinada eletronicamente pelo agravado, com captura de selfie, geolocalização e identificação do dispositivo móvel utilizado no momento da formalização do negócio jurídico. Além disso, foi apresentado comprovante de Transferência Eletrônica (TED), demonstrando que os valores contratados foram depositados na conta corrente do autor. Tais elementos, ao menos em sede de cognição sumária, afastam a probabilidade do direito invocado pelo agravado, requisito essencial para a concessão da tutela provisória.

Outrossim, é certo que o vício de consentimento alegado depende de instrução probatória, não admitindo presunção, o que afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Ademais, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, nos autos, há notícias de que os descontos vêm se perpetuando desde 2022, de forma que não se justifica a suspensão, neste momento, antes de oportunizada as partes a possibilidade de produzir provas ao crivo do contraditório.

Acaso reste demonstrada a ocorrência de fraude bancária ou vício de consentimento, poderá a parte agravada reaver os descontos por ventura efetuados de forma indevida.

Feitas estas considerações e não preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a reforma da decisão agravada e o consequente indeferimento da medida neste momento.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, revogar a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/07/2025